Tribunal: TJDFT
Processo: 0731974-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731974-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTES: ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA, ELENI MARIA FARIA AUTOR ESPÓLIO DE: EDA MARIA DO CARMO FARIA REPRESENTANTE LEGAL: LIVIA FARIA RIOS AGRAVADOS: LEONIDAS TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, LEONIDAS ALVES TEIXEIRA FILHO, THAYZIA GRAZIELLE CARVALHO TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA, ELENI MARIA FARIA e ESPÓLIO DE EDA MARIA DO CARMO FARIA contra a decisão ID 236462375, integrada pela decisão ID 242409900, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0729806-35.2021.8.07.0001, interposto por LEONIDAS TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, LEONIDAS ALVES TEIXEIRA FILHO e THAYZIA GRAZIELLE CARVALHO TEIXEIRA, ora agravados, em desfavor das agravantes. Ao compulsar os autos, verifico que não há formulação de pedido liminar, tampouco há tópico específico a respeito. Diante disso, intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator